Tribunal: TJMT
Processo: 1032173-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032173-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA PRESTADOR DE SERVICOS - CNPJ: 21.182.033/0001-70 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. A
gravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inobservância ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a peça recursal impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
No caso, a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento porque as razões recursais não impugnaram os fundamentos da decisão de primeiro grau.

5.
O agravante, por sua vez, interpôs o agravo interno limitando-se a argumentar sobre o mérito da prescrição intercorrente.

6.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932,
inciso
III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j.
09.09.2019; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023.
TJMT;
N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
j.
24/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
interposto
por inobservância do princípio da dialeticidade.

O agravante sustentou, em suas razões recursais, que a decisão recorrida não analisou devidamente o mérito do
a
gravo de
i
nstrumento
, uma vez que
houve indevida prescrição intercorrente declarada pelo
d. J
uízo de origem e que a decisão recorrida deveria ser reformada para possibilitar a continuidade da cobrança do crédito tributário.

Nesses termos, r
equer a reforma da decisão monocrática proferida, a fim
de declarar a inocorrência

da prescrição intercorrente e o consequente prosseguimento
d
a
e
xecução
f
iscal originária
.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão
monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por inobservância do princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
252132696
):

“[...].

No caso, conforme já exposto, a parte agravante insurge-se contra a determinação de arquivamento do processo, sustentando, em síntese, que a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
ignorou outros meios disponíveis para encontrar bens em nome da parte executada e remeteu os autos para o arquivo.

Ocorre que, em análise da decisão ora agravada, infere-se que após as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, o processo foi arquivado por 01 (um) ano, uma vez que as medidas se mostraram infrutíferas.

Decorrido o referido prazo, até o momento não houve a apresentação de novos requerimentos de tentativa de penhora formulados pela parte ora agravante, motivo pelo qual as razões do agravo de que d, Juízo a quo ignorou os demais pedidos formulados objetivando a busca de bens em nome da parte executada não condizem com o atual estágio do processo executivo, tampouco com o que foi decidido pelo d. Juízo a quo

Registre-se ainda que é ônus da parte exequente o impulsionamento efetivo do processo, apresentando requerimentos aptos para buscar a satisfação do crédito executado.

Não havendo requerimentos pendentes de análise, o processo foi encaminhado ao arquivo.

Desse modo, sabe-se que na interposição de qualquer recurso, as razões respectivas devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, cabendo ao recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum. Não o fazendo, resta violado o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO.

[...].

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019,
DJe
13.9.2019). [sem destaque no original].

E ainda, o precedente dessa c. Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023,
Publicado
no DJE 10.2.2023). [sem destaque no original].

Logo, conclui-se que a parte agravante deveria trazer argumentos e provas aptas a rechaçar o fundamento utilizado pelo Magistrado a quo, a fim de reverter a decisão agravada.

Todavia, não o fez, pois o argumento firmado não guarda relação com os fundamentos do decisum. Logo, por não se ater a esta peculiaridade, impõe-se o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

Nas suas razões recursais, a parte
recorrente
, por outro
lado,

sustentou
que a decisão recorrida não analisou devidamente o mérito do agravo de instrumento, uma vez que houve indevida prescrição intercorrente declarada pelo d. Juízo de origem e que a decisão recorrida deveria ser reformada para possibilitar a continuidade da cobrança do crédito tributário.

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
252132696
) e das razões do presente agravo interno

(Id.
265393298
) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a decisão monocrática não conheceu do recurso interposto em razão
de violação ao princípio
da dialeticidade
, enquanto o agravo interno interposto versa sobre o mérito recursal, isto é, suposta ocorrência ou não de prescrição.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
.

[sem destaque no original]
.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
.

[sem destaque no original]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025